Tribunal: TJMT
Processo: 1010843-92.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010843-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM FRANCISCO ALVES - CPF: 621.463.601-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO CASO DE TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO DE OFÍCIO – BASTA O ENVIO DO CARNÊ AO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE - NULIDADE DA CDA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

É desnecessária a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte acerca da constituição do tributo nas hipóteses de lançamento de ofício.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade. (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM FRANCISCO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1002417-29.2019.8.11.0011, proposta pelo MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, rejeitou liminarmente a peça apresentada por compreender que não era cabida referida peça, haja vista demandar dilação probatória. Além disso, o juízo também condenou o Recorrente/Executado no pagamento de 10% do valor atualizado da causa a título de honorários de sucumbência.

Relata que interpôs exceção de pré-executividade na execução fiscal de origem, sustentando a nulidade da Certidão da Dívida Ativa em razão da violação do devido processo legal administrativo.

Aduz que
o juízo de piso rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, entendendo pela impossibilidade do cabimento do incidente, pois demandaria dilação probatória.

Sustenta a “nulidade da certidão de dívida ativa decorrente da patente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo de constituição do crédito tributário, haja vista a ausência de notificação do contribuinte, ora Agravante, tolhendo-lhe o direito de defesa”.

Argumenta que “não se mostra crível impor ao contribuinte o ônus de comprovar as suas alegações por se tratar de prova de fato negativo, não devendo ser dele exigido que demonstre em juízo que não foi devidamente notificado para se defender no processo administrativo, que se encontra em poder do exequente, incumbindo a este diligenciar e provar a efetiva notificação do contribuinte para se defender”.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da CDA e que seja reformada a decisão no que diz respeito à condenação do Agravante/Executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 94355459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM FRANCISCO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1002417-29.2019.8.11.0011, proposta pelo MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, rejeitou liminarmente a peça apresentada por compreender que não era cabida referida peça, haja vista demandar dilação probatória. Além disso, o juízo também condenou o Recorrente/Executado no pagamento de 10% do valor atualizado da causa a título de honorários de sucumbência.

O MM. Juiz ao analisar a questão, consignou:

Compulsando os autos, nota-se que a matéria debatida na exceção demanda a incursão em meio probatório, visto que o título executivo composto pelas Certidões de Dívida Ativa apresentadas pelo exequente ostentam as características necessárias a sua execução, conforme previsão do art. 784, inciso IX, do CPC.

Nesses termos, as hipóteses aventadas pelo executado não podem ser reconhecidas, eis que exigem dilação probatória, haja vista que o tema central da exceção refere-se à prévia notificação do contribuinte para a constituição do crédito.

(...)

Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, via de consequência, determino o regular andamento do feito. Condeno a parte executada ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa a título de honorários de sucumbência.

O cerne da questão cinge-se na possibilidade de discutir a nulidade das certidões de dívidas ativas em sede de exceção de pré-executividade.

Utiliza-se o incidente de exceção de pré-executividade quando a questão arguida se tratar de matéria que poderia ser conhecida de ofício e quando não demandar dilação probatória.

Sobre o tema, inclusive, o verbete n. 393 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.No julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.

(...)

4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp 449.834/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CABIMENTO.

(...)

4. É cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015)

O Agravante aduz a nulidade das CDA`s em razão da ausência de notificação acerca procedimento administrativo que constituíram os débitos em discussão

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela desnecessidade de procedimento administrativo no caso de tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU.

Portanto, é desnecessária a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte, na medida em que o simples envio do carnê ao endereço do contribuinte é hábil a notificá-lo (Súmula 397 do STJ).

O mesmo ocorre no caso de taxas municipais, em que o envio de guia de recolhimento ao contribuinte é suficiente para se considerar o sujeito passivo como notificado.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO - IPTU E TAXAS MUNICIPAIS - DE OFÍCIO - ENTREGA DA GUIA DE PAGAMENTO - NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA - ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.111.124/PR)

1. O envio da guia de cobrança da taxa municipal de coleta de resíduos sólidos urbanos ao endereço do contribuinte configura a notificação presumida do do tributo. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não-recebimento da guia.

2. O posicionamento encimado foi recentemente chancelado pela Primeira Seção que, sob o regime do artigo 543-C do CPC, julgou o REsp 1.111.124/PR, ratificando a jurisprudência no sentido de que o envio do carnê do IPTU ao endereço do contribuinte configura notificação presumida do lançamento do tributo.

Agravo regimental improvido. (AgRg no Resp 1127150/MG, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe de 19/02/2010).

In casu,
trata-se de Ação de Execução Fiscal tem por objetos as CDAs nº 3260/2019, 3261/2019, 3262/2019 e 3263209, referentes a débitos oriundos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, no valor de R$ 376,21(trezentos e setenta e seis e vinte e um centavos).

O Agravante não logrou êxito em comprovar de forma cabal a ocorrência de vícios que afastem a presunção de veracidade e legitimidade que reveste a Certidão de Dívida Ativa emitida pelo Fisco, não comprovando o não recebimento do carnê do IPTU e nem da guia de recolhimento da taxa municipal.

Por fim, verifica-se que o Agravante requereu a reforma da decisão em relação aos honorários de sucumbência.

Conforme é cediço, somente se admite a fixação de honorários sucumbenciais, em exceção de
pré-executividade, nas situaçõe
s em que a execução tenha sido extinta totalmente ou parcialmente.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução"
(REsp 1390202/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

Outros precedentes: STJ (AgInt no REsp 1223290/ES, 1ª T. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado 04/04/2017, DJe 10/04/2017); AgRg no AREsp 657.093/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016 e AgRg no AREsp 724.875/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016.

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA -HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1 . “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp nº 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).” (STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

2. Recurso desprovido.

(N.U 1010468-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019).

Dessa forma, a verba honorária só deverá ser fixada em exceção de pré-executividade se do julgamento desta decorrer a extinção do feito executivo, ainda que parcialmente, o que não ocorreu no presente caso.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto para afastar a condenação ao pagamento das verbas honorárias de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021